Tribunal: CARF
Processo: 19515.004466/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004466/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.872 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA APARECIDA LEITE LUNARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a
observância dos requisitos exigidos na legislação de regência. Tampouco não
há nulidade no processo administrativo fiscal, ou no acórdão recorrido, por não
ser aplicada ao presente processo a jurisprudência apresentada pela autuada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004466/2009-59
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004466/2009-59

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
19515.004466/2009-59, em face do acórdão no 1643.480, julgado pela 19a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em sessão realizada em
05 de fevereiro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 267 a
274, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2005 e 2006, anos
calendário de 2004 e 2005, respectivamente, por intermédio do qual lhe é exigido
crédito tributário no montante de R$ 492.827,07, dos quais R$ 214.033,71
correspondem ao imposto, R$ 160.525,28, à multa proporcional, e R$ 118.268,08, a
juros de mora, calculados até 30/09/2009.
A autuação decorreu de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, tendo sido constatada a infração de omissão de rendimentos
provenientes de depósitos bancários, em face dos valores creditados em contas
bancárias, nos anos de 2004 e 2005, cuja origem dos recursos utilizados nas operações
não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Cientificada da exigência tributária em 30/10/2009, conforme Aviso de Recebimento –
AR de fl. 277, a autuada apresenta impugnação à exigência tributária, às fls. 278/308, na
qual, primeiramente, ressalta que, embora seja formada em psicologia, não exerce a
profissão, sendo do lar e sustentada pelo seu marido e esclarece que desconhece o
Mercado de Capitais e não tem qualquer controle sobre as contas correntes
movimentadas e apontadas pela fiscalização, sendo do seu esposo, também Impugnante
e fiscalizado MPF no 08/90002009007848 toda a responsabilidade sobre os valores
apontados no presente Auto de Infração.
A seguir, apresenta o resumo dos fatos e suscita, em preliminar, a decadência do
lançamento relativo aos fatos geradores ocorridos no período de 31/01/2004 a
31/09/2004, o que acarreta a exclusão dos respectivos valores lançados, eis que o prazo
decadencial de cinco anos teve início em cada um dos meses do ano de 2004, sendo que
o Auto de Infração foi lavrado em 30/10/2009. Ainda, em relação à preliminar argüida,
argumenta que, já dispondo o Fisco de dados de movimentação bancária e até mesmo
dados de tributação na fonte relativos ao contribuinte, enviados mensalmente por
instituições financeiras, não se aplica o prazo estipulado no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional e sim o disposto no art. 150, § 4o, do mesmo código. Nesse sentido,
transcreve jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004466/2009-59

Quanto ao mérito, alega a Impugnante, que os valores creditados nas instituições
financeiras em sua quase totalidade eram provenientes de operações de investimentos de
terceiros, que eram sucessivamente reaplicados, retendo o titular da conta a parcela
correspondente à comissão e que corresponde à quantia tributada pelo IRPF na fonte e
constante de sua declaração de rendimentos, sendo que, se a fiscalização aprofundasse
as investigações, pois detém o poder/dever para tanto, teria identificado os depositantes,
vez que o sistema bancário/financeiro faculta o rastreamento desses depósitos
identificados pelos CPFs.
Reclama que a fiscalização deixou de considerar empréstimos realizados pelo marido da
Impugnante devolvidos no mesmo período e que, atuando este em bolsa de valores,
pode apresentar perdas ou ganhos, e o “prejuízo” de um período pode ser compensado
no período seguinte para fins de tributação e, além disso, sobre os ganhos percebidos na
bolsa já houve a competente retenção de IRRF por parte da respectiva Corretora.
Sustenta o entendimento que os valores tributados em um mês devem ser considerados
como renda já tributada no mês seguinte, mormente no caso do marido da contribuinte e
a se considerar os cálculos e metodologia da fiscalização, a cada operação em bolsa é
como se o dinheiro, depois de voltar para a conta corrente do aplicador, desaparecesse, e
a sua reaplicação, quando volta novamente da Corretora para a conta corrente de pessoa
física do aplicador, é considerada novo ganho em sua totalidade, o que é um absurdo.
Protesta contra a exigência da comprovação dos depósitos, uma vez que as pessoas
físicas estão desobrigadas de escrituração contábil, o que por si só gera um complicador
para o contribuinte, que geralmente depende das informações anuais de renda fornecidas
pelas instituições bancárias para fazer a sua declaração e, no caso em tela, observa
extrema dificuldade em obter quaisquer informações na Bolsa de Valores e, neste
sentido ocorreu que um ou os demais depósitos apesar de exaustivamente justificado
não foram devidamente comprovados quanto a sua origem.
Afirma que, no caso de aplicações em bolsa, a fiscalização teria necessariamente de
levantar um demonstrativo de cada aplicação, o valor originário aplicado, o ganho
auferido, a tributação da fonte e caso fosse encontrada alguma omissão, deveria fazer o
lançamento tributário, no entanto, a fiscalização seguiu o caminho fácil da tributação de
todos os créditos em conta corrente do contribuinte, como se tudo fosse receita nova,
levantando valores absolutamente irreais.
Com base na doutrina que apresenta e na Súmula no 182, do extinto Tribunal Federal de
Recursos, defende o entendimento de que para haver a autuação com base em depósito
bancário, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, não basta a simples presunção legal
de que os depósitos constituem renda tributável, é imprescindível que seja comprovada
a utilização dos valores depositados como renda consumida, evidenciando sinais
exteriores de riqueza.
Aduz que, por ser inexistente a infração apontada no Auto de Infração, é descabida a
exigência da respectiva multa e juros de mora.
Ao final, requer o cancelamento do Auto de Infração e a improcedência do lançamento.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 334/353,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004466/2009-59

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A recorrente se insurge em seu recurso quanto a duas alegações: a primeira
alegação é “relativamente aos depósitos, à omissão de rendimentos”, na qual defende, em
síntese, que a fiscalização não trouxe provas aos autos para embasar o lançamento, ônus que
seria imputado ao fisco; a segunda alegação é de que a multa aplicada, no percentual de 75%, é
confiscatória. Ainda, aponta a recorrente nulidade no lançamento e no processo administrativo
fiscal.
Preliminares de nulidade.
No que concerne aos acórdãos de tribunais administrativos e judiciais invocados
pela interessada, há que ser esclarecido que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as
partes envolvidas naqueles litígios, de modo que, por tais razões, inexiste a nulidade arguida pela
recorrente no lançamento ou neste processo administrativo fiscal.
De acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal e possui status de lei, só se caracteriza a
nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança
apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da
ampla defesa.
Pelas razões expostas, não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado
por autoridade competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
Portanto, rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas pela recorrente.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004466/2009-59

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze
mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não sendo
bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da
contribuinte já foram tributados. Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, adotando
também como razões de decidir:
“Em sua defesa, alega a Impugnante que os valores creditados nas instituições
financeiras em sua quase totalidade eram provenientes de operações de investimentos de
terceiros, que eram sucessivamente reaplicados, retendo o titular da conta a parcela
correspondente à comissão, que corresponde à quantia tributada pelo IRPF na fonte e
constante de sua declaração de rendimentos e, se a fiscalização aprofundasse as
investigações, pois detém o poder/dever para tanto, teria identificado os depositantes,
vez que o sistema bancário/financeiro faculta o rastreamento desses depósitos
identificados pelos CPFs.
Desse modo, deve ser esclarecido que o fato imponível do lançamento não é a mera
movimentação de recursos pela via bancária e sim a aquisição de disponibilidade
presumida de renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio
de depósitos ou créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida, os quais são
utilizados meramente como instrumento de arbitramento de valores não levados à
tributação. Caso o fato gerador fosse a mera movimentação, seriam irrelevantes os
esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados pelos contribuintes, ou seja,
não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004466/2009-59

É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência da omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da
Lei n. 9.430/1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações é obrigação do contribuinte.
A atribuição legal do ônus da prova ao contribuinte transferiu a ela a obrigação de
comprovação e justificação das origens dos depósitos e, não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, deduz-se tratar de rendimentos tributáveis não oferecidos
à tributação. Importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Não servem meras alegações de
que tais depósitos não lhe pertencem, que eram provenientes de operações de
investimentos de terceiros. É preciso que faça a prova disso por meios idôneos,
mediante a apresentação de documentos, relacionados às atividades e negócios
geradores de cada rendimento, suas datas e correlação com os respectivos créditos em
sua conta corrente, individualizadamente.
Com referência à falta de consideração pela fiscalização dos empréstimos realizados
pelo marido da Impugnante devolvidos no mesmo período, verifica-se que foi
apresentado o Contrato de Mútuo e Outras Avenças, cuja cópia foi anexada às fls.
248/249, o qual não foi registrado em cartório, não estipula valores, datas, prazos de
restituição, cobrança de juros ou encargos e nem exige quaisquer garantias.
Este acordo, efetuado entre as partes, no caso a empresa e o sócio majoritário, não
comprova a sua regularidade perante terceiros, uma vez que, nos termos do artigo 221
da Lei no 10.406/2002 – Código Civil, faz-se necessário, não apenas a existência de
prova documental (contrato), como também o requisito que este documento esteja
registrado no registro público.”
No caso sob exame, a contribuinte não logrou fazer essa prova, razão pela qual
não merece reforma a decisão recorrida.
Ocorre que é necessário comprovar individualizadamente depósito por depósito,
demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso, que os valores que
ingressaram na conta do contribuinte possuem origem. E que a origem já foi tributada ou que,
por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não tributável ou sujeito a alguma
tributação específica.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei no 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da
contribuinte ora recorrente.
Portanto, carece de razão a recorrente em sua alegação atinente a depósitos
bancários.
Acrescenta-se que inexiste, no lançamento, nulidade por uma suposta
insuficiência metodológica, haja vista que o lançamento se deu de forma clara, sendo
considerados os depósitos de origem não comprovada como base de cálculo do tributo lançado.
Rejeita-se, assim a nulidade arguida quanto a este ponto do recurso.
Multa. Alegação de caráter confiscatório. Súmula CARF no 02.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004466/2009-59

Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa, este Conselho não possui
competência para apreciar e decidir sobre matéria constitucional, nos termos da Súmula CARF
no 2, de observância obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Conclui-se, portanto, que a penalidade aplicada se encontra em consonância com a
legislação de regência, devendo ser mantido a penalidade imposta no lançamento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital